Tribunal: TJDFT
Processo: 0731871-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. COBERTURA NÃO CONFIGURADA. HISTERECTOMIA TOTAL POR DOENÇA. VENDA CASADA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADOS.
1. Em se tratando de cobertura por invalidez total ou parcial por acidente, ainda que o segurado sofra alguma das sequelas consideradas como invalidez nas condições gerais do seguro, deve comprovar que foi provocada por acidente para ter direito à indenização respectiva.
2. A histerectomia total adotada como terapêutica à hemorragia causada por leiomiomas uterinos não configura a cobertura por invalidez permanente parcial por acidente.
3. Não há venda casada quando, nas tratativas, o preposto do fornecedor deixa claro que não há vinculação entre a contratação do seguro com a aquisição de outros produtos bancários.
4. As tratativas sobre os termos do contrato de seguro, aliada à formação profissional da consumidora, graduada em nível superior, bem como a divulgação das condições gerais do ajuste na página eletrônica da empresa, permitem concluir que não houve violação ao dever de informação do fornecedor ao consumidor.
5. Recurso conhecido e não provido.